Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001955-75.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARNALDO REINERT DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante das razões apresentadas na petição retro e dos poderes outorgados na procuração de ID 15983035, DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a conta da advogada constituída pela credora. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto